Tribunal: STF
Processo: RE 1389151
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO E QUITAÇÃO DO DÉBITO. ANÁLISE: REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 



    I. À falta de interposição de recurso contra a decisão que consolidou o valor da dívida e determinou a expedição dos requisitórios, torna-se preclusa questão atinente ao índice de correção monetária que o próprio exequente adotou no demonstrativo do débito que instruiu o pedido de cumprimento de sentença, na linha do que dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil. 



    II. A expressão econômica da pretensão executória é definida, pelo exequente, no demonstrativo atualizado do débito que constitui requisito indispensável do requerimento de cumprimento de sentença, consoante a inteligência dos artigos 509, § 2º e 524, caput , do Código de Processo Civil. 



    III. É exatamente a partir do valor do débito discriminado na planilha de cálculos apresentada pelo exequente que o executado pode investir contra eventual “excesso de execução”, segundo os artigos 525, § 1º, inciso V, e 535, inciso IV, do Código de Processo Civil. 



    IV. A dívida não pode ter o seu conteúdo alterado, inclusive quanto ao índice de correção monetária, após a propositura do cumprimento de sentença, sob pena de se admitir a modificação do próprio pedido e de se restringir gravemente o direito de defesa do executado. 



    V. Precedentes de caráter vinculante não retrocedem para modificar questões processuais preclusas. 



    VI. Recurso conhecido e desprovido." (e-doc. 6, p. 2-3).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 9).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 102, § 2º, da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que não pode ser reconhecida coisa julgada e preclusão em relação à atualização do índice de correção monetária, porque "tal instituto está sujeito à cláusula Rebus sic Stantibus". 



    3.2. Alega que a mudança ocorrida foi no julgamento do RE nº 870.947/SE, "pois a possibilidade de incidência da TR como parâmetro de correção monetária nos débitos da Fazenda Pública deixou de existir a partir do momento em que essa Corte declarou sua inconstitucionalidade, devendo ela ser substituída pelo IPCA-E" (e-doc. 13).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria e não atacou todos os fundamentos da decisão recorrida. 



    4.1. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, que o recurso vai contra o decidido pelo STF no julgamento do Tema RG nº 733 e pelo STJ no julgamento do Tema nº 340 (e-doc. 15, p. 26-44).



    5. Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à origem, para adoção das providências pertinentes em razão do reconhecimento da repercussão geral no Tema RG nº 1.170 (e-doc. 46).



    6. O Colegiado de origem decidiu por manter o acórdão recorrido, sob o fundamento de que "não está em dissonância com a tese fixada no Tema 1.170 da Repercussão Geral acórdão que não admite a mudança do índice de correção monetária do débito fazendário fundado na preclusão da matéria operada no curso do cumprimento de sentença" (e-doc. 49, p. 25-55).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "A questão relativa ao índice de correção monetária está preclusa. Como bem pontuado na r. decisão agravada:



    INDEFIRO o pedido de ID 70714560. No julgamento do Recurso Extraordinário de nº 870.947, cuja repercussão geral foi reconhecida, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). O cumprimento de sentença tem por objeto as diferenças relativas ao pagamento de proventos correspondentes ao período de 2004 a 2/2/2009, conforme inicial. 



    Por conseguinte, não haverá modificação no índice considerado pela Contadoria Judicial na elaboração dos cálculos, que já foi objeto de anuência por ambas as partes, pois não se aplica ao caso o entendimento do STF no julgamento do Recurso Extraordinário supracitado. 



    Já foram expedidos os respectivos requisitórios nestes autos. As RPVs, inclusive, já foram liquidadas. 



    Pendente nestes autos apenas o pagamento do precatório expedido em ID 25855053/25856060. 



    Dê-se ciência e arquivem-se para aguardar pagamento do PCT.



    Primeiro, porque não foi interposto recurso da decisão que consolidou o valor da dívida e determinou a expedição dos requisitórios, de molde a tornar processualmente insubsistente a renovação da matéria, na linha do que dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil. Na lição de Moacyr Amaral Santos:



    (...)



    É de se salientar que mesmo questões de ordem pública submetem-se à preclusão quando decididas por meio de decisão que se estabiliza processualmente. Na esteira do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Segundo, porque o RPV e o precatório foram expedidos de acordo com os cálculos apresentados pelos próprios Agravantes. 



    Na “memória de cálculo” que instruiu a petição inicial do cumprimento individual de sentença, a dívida foi atualizada pelo INPC de 01/02/2004 a 29/06/2009 e pela TR de 30/06/2009 a 31/10/2018 (ID 23292333 – PJe 0004901-68.2012.8.07.0018). 



    Não houve impugnação por parte dos Agravados e, depois da adequação da planilha à Portaria GPR 7/2019 pela Contadoria, foram expedidas a requisição de pequeno valor e a requisição de precatório. 



    Não obstante a sua neutralidade jurídica, a correção monetária não pode ser alterada para a inclusão de índice distinto daquele que foi introduzido pelos próprios credores no demonstrativo do débito que instruiu a petição inicial do cumprimento individual de sentença. 



    A expressão econômica da pretensão executória é definida, pelo exequente, no demonstrativo atualizado do débito que constitui requisito indispensável do requerimento de cumprimento de sentença, consoante a inteligência dos artigos 509, § 2º e 524, caput, do Código de Processo Civil:



    (...)



    Com efeito, é exatamente a partir do valor do débito contido nesse demonstrativo que o executado pode investir contra eventual “excesso de execução”, como pode se ver dos artigos 525, § 1º, inciso V, e 535, inciso IV, do Código de Processo Civil:



    (...)



    Significa dizer que, se o executado discorda do índice de correção monetária, só poderá impugná-lo mediante impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista que representa matéria atinente a excesso de execução. 



    Nessa ordem de ideias, a dívida não pode ter o seu conteúdo alterado, inclusive quanto ao índice de correção monetária, após o ajuizamento do cumprimento de sentença, sob pena de se admitir a modificação do próprio pedido e de se restringir gravemente o direito de defesa do executado. Conforme decidiu esta e. 4ª Turma Cível:



    (...)



    Nesse contexto, decisão posterior do Supremo Tribunal Federal sobre índice de correção monetária, ainda que de natureza vinculante, não projeta efeito quanto a situação processual consolidada. 



    Consoante vem proclamando o próprio Supremo Tribunal Federal, julgamentos vinculantes não retrocedem para modificar situações processuais preclusas." (e-doc. 6, p. 5-10).



    8. Como se pode notar, a Corte de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e no Código de Processo Civil, consignou estar preclusa a pretensão do ora recorrente, inclusive com menção à expedição e liquidação dos requisitórios referentes aos autos.



    9. Assim, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, quanto à existência de preclusão, seria necessário reexaminar a interpretação conferida à legislação processual, bem como os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    10. Nessa linha, cito ementas de precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao tema rg nº 1.170. I. Caso em exame 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (RE nº 1.498.922-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p.  22/10/2024; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO EXEQUENDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.385.225-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 17/09/2024, p. 19/09/2024; grifos acrescidos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator